Tribunal: TJES
Processo: 0007650-96.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007650-96.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO MOREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 147 E 331, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 21 DA LCP. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DESACATO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 147, CP. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO DESFAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os elementos fático-probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos ao crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.

2.
“No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. De acordo com o entendimento consolidado na tese, foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. (JECDF; APR 00111.99-77.2019.8.07.0003; Ac. 164.8019; Terceira Turma Recursal; Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 14/12/2022).

3.
Correta a desvaloração da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, na medida em que além de não ter sido considerada somente como um dos elementos da própria estrutura do tipo penal, qual seja, o dolo, foi descrita uma hipótese concreta na qual restou indicado o fundamento que evidenciou a reprovabilidade da sua conduta.

4.
Revela-se adequada a elevação da pena-base em fração mínima, qual seja, 18 (dezoito) dias, quanto ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, porquanto devidamente motivada, bem como estabelecida conforme parâmetro adotado na jurisprudência pretoriana, qual seja, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO MOREIRA DOS SANTOS
em face da r. sentença de fls. 123/129, proferida pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia ofertada à fl. 02, narrou que:

“(...) no dia 29 de maio de 2020, por volta das 19h50min, no interior da residência do casal, Bairro Paul, município de Vila Velha, ameaçou causar mal injusto e grave à sua companheira Patrícia Alves, com quem convive há pouco mais de 01 (um) ano, estando grávida de 12 (doze) semanas, bem como desacatou os Policiais Militares que efetuaram a sua prisão.

Segundo foi apurado, o casal convive junto acerca de um ano e quatro meses, quando da data dos fatos, o denunciado passou o dia se embriagando em um bar, ocasião em que se aborreceu e entrou em vias de fato com uma desconhecida fato que o deixou mais agressivo, passando a gritar na rua que ‘estava com vontade de brigar’.

À noite, ao chegar em casa, sob efeito do álcool, ficou enciumado ao saber que o cunhado de sua companheira esteve na sua casa por ocasião de sua ausência, e passou a gritar com a vítima, apontando para seu rosto, acusando-a de tê-lo traído, desferindo-lhe um tapa do rosto.

Em seguida, pegou a vítima pelo pescoço, apertando-o, tendo esta conseguido se soltar e fugir correndo para a casa de uma vizinha, onde se abrigou e acionou o CIODES.

Nesse intervalo, o denunciado, armou-se com duas facas e correu atrás da vítima de onde a ameaçou, gritando: ‘(...) de hoje você não passa.. vou te matar (...)’.

Com a chegada dos PMs o Denunciado se exaltou, ofendendo-os e os desacatando chamando-os de cachorro do governo, além de ameaçá-los, quando foi imobilizado e preso em flagrante.”

Em decorrência da conduta acima descrita, o acusado restou condenado nas sanções do artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006, do artigo 331 do Código Penal e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma do art. 69 do CP, à pena de 08 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Pois bem. Em razões recursais, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena-base relativa ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), bem como a absolvição do apelante quanto à prática do delito de desacato disposto no art. 331 do Código Penal.

Acerca do pleito de revisão do
quantum
de pena aplicada, alegou o recorrente que foi condenado pelo crime previsto no artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 02 (dois) meses de detenção, no entanto, “a sentença carece de fundamentação, inexistindo, portanto, argumento suficiente para justificar, no caso concreto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

Quanto à fixação da pena-base do referido crime, que prevê pena de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa, a magistrada sentenciante assim se manifestou:

“Culpabilidade; nesta oportunidade deve o magistrado considerar se no momento do crime, o agente poderia agir de forma diversa e se possuía o conhecimento da ilicitude, considero que o réu na época dos fatos tinha o total conhecimento da ilicitude, pois não há nos autos elementos que comprovem o desconhecimento da ilicitude. Quanto a possibilidade de conduta diversa, não há qualquer justificativa nos autos para a conduta do acusado, cabendo, portanto, conduta diversa; Inexistem antecedentes; No que se refere a conduta social do acusado, não há elementos que desabonem de forma incisiva o réu; Quanto à personalidade do acusado considero as declarações da vítima e do próprio Réu, sendo, desfavoráveis; a motivação do crime é inerente ao tipo, sendo, de desestabilizá-la tendo em vista a vulnerabilidade feminina, portanto, desfavoráveis; circunstâncias do crime, são corriqueiras ao tipo, visto o réu não ter ultrapassado a previsão da conduta; Por fim, quanto ao comportamento da vítima, não há elementos nos autos que indiquem que a mesma contribuiu de alguma forma para a conduta do Réu.”

Ou seja, como se vê, foram consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à personalidade e aos motivos do crime, muito embora
concessa maxima venia
, com exceção da culpabilidade, sem a devida fundamentação, valendo-se de argumentos vagos e genéricos, razão pela qual a pena-base deve ser ajustada para se aproximar do mínimo legal.

Nesse ponto, relevante acentuar que, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência pretoriana, a existência de apenas urna circunstância judicial analisada como desfavorável já seria capaz de afastar a pena do mínimo legal.

Assim, em relação à culpabilidade, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado.

Nesse sentido:

“[...] III -
No que tange à circunstância judicial da culpabilidade, esta se define a partir da concepção de que o réu tem liberdade para agir, e poderia ter escolhido o respeito ao justo e assim não o fez. A medida da culpabilidade está relacionada ao grau de censurabilidade da conduta a partir dos elementos concretos disponíveis no caso em apreço
. IV - No caso dos autos, as instâncias ordinárias, ao valorarem esse vetor, não se utilizaram de elementos inerentes ao próprio tipo penal, como sustentado pela il. Defesa, mas no fato de que a violência empregada pelo ora agravante foi exacerbada, além do previsto na norma. Destarte, a elevação da pena com base na apreciação negativa da culpabilidade, nos moldes operados pelas instâncias ordinárias, não merece qualquer reparo, porquanto devidamente fundamentada. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.000.431; Proc. 2021/0342035-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).

No caso em análise, de fato, o réu poderia e deveria ter agido de forma diferente, mas não o fez. Ao contrário disso, conforme admitido pela própria vítima em seu depoimento (fl. 111), o réu chegou em casa no dia dos fatos, “bêbado e sob o uso de drogas, estando bastante transtornado”, o que torna as condutas do apelante ainda mais reprováveis que o normal.

Quanto ao tema, insta asseverar que a uníssona jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o regime prisional fixados na sentença. (AGRG no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023).” (STJ; AgRg-AREsp 2.246.763; Proc. 2022/0358095-9; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Destarte, adotando um dos padrões orientadores pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça para majorar a reprimenda basilar, qual seja, o de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas no preceito secundário do tipo penal, para cada uma circunstância judicial reconhecida como desfavorável, fixo a pena-base do crime de ameaça em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção.

Por oportuno, trago à colação precedente jurisprudencial que expõe o padrão de majoração da pena-base utilizado no caso em comento. Confira-se:

(...). 3. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 4. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 5. De fato, ‘o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quanto de aumento, decorrente da negativação da circunstância, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena’ (RESP 1599138/DF, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018). (...). (STJ; AgRg-HC 746.729; Proc. 2022/0168663-7; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 21/12/2022).

Assim, por inexistentes quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a pena de Diego Moreira dos Santos, quanto ao crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção
.

Prosseguindo, pugnou a defesa pela absolvição do recorrente quanto ao crime de desacato, descrito no artigo 331 do Código Penal.

Para tanto, alega, em resumo, que “o delito de desacato passou a ser inconstitucional e inconvencional com a internalização do Pacto de São José da Costa Rica, que possui expresso comando para que os países signatários expurguem semelhantes delitos de seus ordenamentos jurídicos internos.”

Sem razão o recorrente.

Isso porque, “no julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. (...) A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. De acordo com o entendimento consolidado na tese, foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. (JECDF; APR 00111.99-77.2019.8.07.0003; Ac. 164.8019; Terceira Turma Recursal; Rel. Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 14/12/2022).

Em idêntica orientação:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E DESACATO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO.
Constitucionalidade do artigo 331 do Código Penal. Norma valida e eficaz
. Penas. Sem alteração. Negado provimento ao apelo. (TJSP; ACr 0012098-71.2018.8.26.0071; Ac. 16289698; Bauru; Décima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Rachid Vaz de Almeida; Julg. 30/11/2022; DJESP 08/12/2022; Pág. 2681).

APELAÇÃO CRIME. DESACATO (ART. 331, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO PARQUET. MÉRITO. Pleito condenatório. Tipicidade da conduta. Xingamentos pelo apelado que redundam em desprestígio aos funcionários públicos. Palavra das vítimas. Validade e relevância.
Constitucionalidade do crime de desacato e compatibilização com o pacto de são José da costa rica. Menosprezo à função pública exercida pelos funcionários do cras que não é abrangido pela liberdade de expressão
. Parcial reforma da sentença. Condenação. Recurso provido. (TJPR; ACr 0004225-92.2015.8.16.0074; Corbélia; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Dilmari Helena Kessler; Julg. 28/11/2022; DJPR 29/11/2022)

E não é só. Nos termos do judicioso parecer ministerial, certo é que “a materialidade do crime de desacato é inconteste e está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante de fl. 06/07, Boletim de Ocorrência nº 42420175 de fl.23 e no Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 31. Já a autoria vem comprovada na prova oral coligida ao longo da investigação e na fase instrutória, consoante se depreende das declarações prestadas pelos policiais às fls. 04/05 e 111. ‘(...) que o Acusado chamou o depoente e seus colegas de farda de 'cachorros do governo' e proferiu ameaças dizendo que o depoente e a guarnição iam ver;’ (...)”.

À luz do exposto,
CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de tão somente reduzir a reprimenda estabelecida na r. sentença quanto ao crime de ameaça, fixando a pena definitiva em 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto e 15 (quinze) dias de prisão simples.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)